Tribunal: STJ
Processo: 0245878-77.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566584 - SP (2024/0042972-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
AGRAVADO
: AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS
: JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
INTERES.
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
INTERES.
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
INTERES.
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
INTERES.
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS
: SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DE
DUPLICATAS SEM LASTRO MERCANTIL. CONFIRMAÇÃO DE HIGIDEZ POR
EMPREGADO DA EMPRESA SACADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
EMPREGADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus
empregados no exercício das funções ou em razão delas, independentemente de culpa
da própria pessoa jurídica (artigos 932, III, e 933 do Código Civil).
2. Comprovada, pelas instâncias ordinárias, a atuação culposa de empregado da
empresa agravante, que, no exercício de suas funções, confirmou a higidez de
duplicatas sem lastro mercantil, impõe-se a responsabilização da empregadora pelos
danos decorrentes, aplicando-se, inclusive, a teoria da aparência, diante da legítima
expectativa criada no meio negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/08/2025
18/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49676542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 128bafbc-9c87-48e4-8c9e-b1b3de4ad7f2

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 128bafbc-9c87-48e4-8c9e-b1b3de4ad7f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566584 - SP (2024/0042972-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
AGRAVADO
: AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS
: JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
INTERES.
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
INTERES.
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
INTERES.
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
INTERES.
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS
: SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DE
DUPLICATAS SEM LASTRO MERCANTIL. CONFIRMAÇÃO DE HIGIDEZ POR
EMPREGADO DA EMPRESA SACADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
EMPREGADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus
empregados no exercício das funções ou em razão delas, independentemente de culpa
da própria pessoa jurídica (artigos 932, III, e 933 do Código Civil).
2. Comprovada, pelas instâncias ordinárias, a atuação culposa de empregado da
empresa agravante, que, no exercício de suas funções, confirmou a higidez de
duplicatas sem lastro mercantil, impõe-se a responsabilização da empregadora pelos
danos decorrentes, aplicando-se, inclusive, a teoria da aparência, diante da legítima
expectativa criada no meio negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TÊXTIL ABRIL LTDA. em face da
decisão de fls. 1757/1767, por meio da qual conheci do agravo para dar provimento ao
recurso especial interposto por INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL
LTDA. e reestabelecer os termos da sentença.
Nas razões de agravo interno, a parte agravante suscita as seguintes
alegações: (i) o recurso especial não deveria ter sido conhecido, em razão da
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ; (ii) não é possível confirmar a higidez dos
títulos por mera ligação telefônica, tendo havido, com isso, violação ao artigo 290 do
Código Civil; (iii) há fundamentos suscitados pela parte agravante que não foram
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

apreciados pelo Tribunal de origem, de forma que os autos devem retornar para o
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e decisão “citra petita”.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1.787/1.815.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pela INTEREST FACTORING
FOMENTO COMERCIAL LTDA. em face de CONFECÇÕES HILANETEX LTDA.,
TANNOUS MIKHAIL INDAIRA, HILANI ROUHANA MAKHAIL INDAIRA, RICARDO
BADAQUI e TÊXTIL ABRIL LTDA. A ação foi ajuizada visando à reparação de danos
causados em decorrência da emissão de duplicatas sem lastro mercantil, que teriam
sido sacadas indevidamente por CONFECÇÕES HILANETEX LTDA. contra a TÊXTIL
ABRIL LTDA.
Da análise dos autos, verifica-se que, após a emissão das duplicatas, houve
a celebração de contrato de fomento mercantil entre a INTEREST FACTORING
FOMENTO COMERCIAL LTDA. e a empresa CONFECÇÕES HILANETEX LTDA., por
meio do qual a INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. adquiriu o
direito creditório da CONFECÇÕES HILANETEX LTDA. com relação às duplicatas
emitidas contra a TÊXTIL ABRIL LTDA.
Após o vencimento dos títulos sem a realização do pagamento, a
INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. obteve da TÊXTIL ABRIL
LTDA. a informação de que a empresa havia sido vítima de fraude, na medida em que
teriam sido emitidas contra ela duplicatas frias, sem lastro mercantil.
Na origem, a INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
requereu a responsabilização solidária da CONFECÇÕES HILANETEX LTDA. e de
seus sócios, pessoas físicas, como também da empresa sacada, a TÊXTIL ABRIL
LTDA., sob a alegação de que a higidez das duplicatas teria sido confirmada por um de
seus funcionários.
O Juízo de primeira instância, na sentença proferida, entendeu que ficaram
demonstradas a emissão de duplicatas sem lastro mercantil e a alienação dos títulos à
empresa agravada. A emissão sem lastro mercantil foi confirmada pela TÊXTIL ABRIL
LTDA., como indicado na sentença. A partir dessas premissas, o Juízo de primeira
instância entendeu por condenar a empresa CONFECÇÕES HILANETEX LTDA.,
assim como os seus sócios, TANNOUS MIKHAIL INDAIRA, HILANI ROUHANA
MAKHAIL INDAIRA, os quais foram condenados em razão do deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré (cf. sentença de fls. 1.370/1.
375).
Com relação à empresa sacada, a TÊXTIL ABRIL LTDA., o Juízo de
primeira instância entendeu pela possibilidade de condená-la solidariamente pelos
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

danos decorrentes da emissão de duplicatas sem lastro mercantil. Segundo consta na
sentença, há prova documental nos autos confirmando que um dos funcionários da
empresa sacada (Gilberto Sebastião dos Santos) teria confirmado a higidez dos títulos
à INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Além disso, a sentença indicou que (i) a TÊXTIL ABRIL LTDA. não alegou
ou confirmou que seu funcionário não possuía poderes para confirmar a existência de
negócios jurídicos a terceiros; (ii) não se pode falar em prática de atos fora do objeto
da sociedade, pois a confirmação da existência de negócios jurídicos realizados no
ramo de atuação da empresa agravada (confecção) é decorrência das próprias
atividades empresárias exercidas pela empresa ré. Assim, o Juízo de primeira
instância entendeu que a empresa responde objetivamente pelo ato de seu empregado.
Por sua vez, o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, assumindo como
premissa incontroversa a emissão de duplicatas sem lastro mercantil pela
CONFECÇÕES HILANETEX LTDA., entendeu que a empresa TÊXTIL ABRIL LTDA.
(contra quem foram emitidas as duplicatas) não deveria ser responsabilizada pelos
danos causados à parte agravada.
Segundo consta no acórdão recorrido, (i) não há elementos nos autos que
comprovem a participação da empresa TÊXTIL ABRIL LTDA. na emissão das
duplicatas; (ii) a parte agravada não agiu com a cautela esperada de uma empresa
especializada em
ao confirmar a higidez das duplicatas apenas por telefone,
factoring
sem nenhuma outra formalidade; (iii) a empresa agravada não demonstrou que o
funcionário que lhe confirmou a higidez do título possuía poder de administração ou
gerência; (iv) a empresa agravada não teria observado que a CONFECÇÕES
HILANETEX LTDA. estava inativa à época da cessão de direitos; (v) a parte agravada,
empresa de
, assumiu o risco do negócio ao adquirir os títulos.
factoring
Nesse sentido, confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 1.583/1.584):
"Conforme acima exposto, a sentença recorrida considerou nulo o saque das
duplicatas adquiridas pela empresa de factoring autora, já que a empresa cedente,
que sacou os títulos (Hilanatex), valeu-se de compra e venda mercantil inexistente,
já que a ré Textil, suposta devedora das duplicatas, não adquiriu produtos da
Hilanatex. Tal fato restou incontroverso nos autos, já que a autora não recorreu
desta Capítulo da sentença.
Entretanto, contraditoriamente, responsabilizou a ré Textil, sob c o a alegação de
que a empresa de factoring autora teria telefonado para a ré Textil confirmando a
higidez dos títulos antes de adquiri-los. A prova de tais telefonemas teria sido
trazida em audiência pela testemunha.
Pelos elementos de prova constantes dos autos, a ré Textil não pode ser
responsabilizada, pois não teve qualquer participação na emissão das duplicatas
frias. Com relação ao fato de que teria informado, por telefone, que OS títulos eram
hígidos, é de se ponderar que a autora não agiu com a cautela que se se espera
de uma empresa especializada em factoring.
A higidez do título teria sido aferida por mero telefonema, sem qualquer cautela e
formalidade. Além disso, a autora sequer se certificou de que o funcionário que
passou as informações não era sócio e não detinha poder de administração ou
gerência. Além disso, chama a atenção o fato de que a cedente Hilatex estava
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

inativa na data da cessão dos títulos (fls. 1487), fato sequer observado pela autora
que, reafirme-se, é empresa especializada em factoring, e assumiu o risco do
negócio".
Em face desse acórdão, INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL
LTDA. interpôs recurso especial, defendendo que há comprovada responsabilidade
subjetiva do empregado da empresa agravante no que concerne à emissão de
duplicatas sem lastro mercantil, o que atrai a responsabilidade objetiva da
empregadora. Afirmou, ainda, que não ficou caracterizada nenhuma hipótese
excludente de ilicitude.
Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial, tendo
em vista que ficou efetivamente comprovado, nos autos, que o empregado da empresa
TÊXTIL ABRIL LTDA. agiu com culpa ao confirmar a higidez da operação mercantil.
Nesse cenário, com relação à tese da parte ora agravante, de que incidiria a
Súmula 7 do STJ ao caso, obstando o conhecimento do recurso especial, destaco que
as instâncias ordinárias partiram da premissa fática de que a confirmação de higidez
das duplicatas ocorreu, de fato, por empregado da TÊXTIL ABRIL LTDA. Assim, não
houve discussão, em recurso especial, a respeito da existência ou não de vínculo de
subordinação ou da atuação do funcionário em nome dos interesses da empresa -
questão delineada pelo Tribunal de origem e pelo Juízo de primeira instância.
Em paralelo, da leitura da sentença e do acórdão recorrido, verifica-se que a
culpa do empregado da TÊXTIL ABRIL LTDA., ao confirmar a higidez da operação
mercantil, ficou efetivamente comprovada.
Com efeito, não há que se falar na incidência da Súmula 7 do STJ, na
medida em que as instâncias ordinárias delinearam as premissas fáticas a partir dos
quais o recurso foi analisado.
Além disso, também não prospera a alegação da parte agravante no sentido
de que não é possível confirmar a higidez dos títulos por mera ligação telefônica, tendo
havido, com isso, violação ao artigo 290 do Código Civil.
Isso porque, como visto, a higidez do título foi comprovada não só por
ligação telefônica de seu funcionário que, no exercício de suas funções, confirmou a
higidez das duplicatas frias, mas também mediante canhoto de entrega de
mercadorias, com assinatura e carimbo da TÊXTIL ABRIL LTDA., e da realização de
transação semelhante e anterior, envolvendo duplicatas sacadas contra a TÊXTIL
ABRIL LTDA.
Nesse contexto, vale mencionar que, de acordo com os artigos 932, III, e
933 do Código Civil, o empregador ou comitente responde objetivamente, ou seja, a
despeito da aferição de culpa, pelos atos praticados "por seus empregados, serviçais e
". Essa
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
hipótese se refere à chamada responsabilidade por fato de terceiro ou
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

responsabilidade indireta ou complexa, por meio da qual o dever de indenizar se
amplia para alcançar o agente com qual o ofensor direto possui determinada relação
jurídica.
A responsabilização objetiva daqueles que respondem por atos de terceiro
(no caso, o empregador) depende da aferição da existência de culpa do ofensor direto
(no caso, o empregado), bem como da natureza jurídica da relação entre ambos. Deste
modo, o dever de indenizar do empregador decorre da aferição da existência de culpa
por parte do empregado na prática do ato danoso.
Nesse sentido, o Enunciado 451 da V Jornada de Direito Civil dispõe que
"[a] responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou
".
independente de culpa, estando superado o modelo de culpa presumida
Especificamente no que se refere aos atos do empregado, é válido destacar
que a responsabilização objetiva do empregador se limita aos atos praticados pelo
empregado no exercício das suas funções, com intuito de evitar a responsabilização
por todo e qualquer ato praticado pelo empregado.
Nesse contexto, nas hipóteses em que o empregado age com abuso ou
desvio de suas funções, é possível a aplicação da teoria da aparência para averiguar a
existência do dever de indenizar por fato de terceiro. Com efeito, se o terceiro age de
boa-fé e é induzido em erro em razão da confiança legítima que lhe despertou o
negócio celebrado, é possível que surja o dever de indenizar do empregador.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a responsabilização objetiva
do empregador pelos atos ilícitos praticados pelos seus empregados no exercício do
trabalho ou em razão dele, na forma dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil.
Registre-se que não se faz necessária a existência de contrato de trabalho, bastando a
existência de relação de subordinação ou a comprovação da prestação de serviços sob
interesse ou comando de terceiro.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR.
AFASTADA
RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. O empregador é responsável pelos atos ilícitos praticados por seus empregados
ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme o disposto no
art. 932, inciso III, do Código Civil.
Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
22/11/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

PROVIMENTO A AGRAVO. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. DANOS MORAIS.
SÚMULA 326/STJ
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código
de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão
singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
4. "O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados
e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933)" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
2/4/2019
15/4/2019
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
6. Agravo interno a que se pega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.731.887/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2020
13/11/2020

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA
DE VALORES POR ADVOGADO. CAUSÍDICO VINCULADO A SINDICATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO CONFIGURADA.
(...)
4. A responsabilidade do empregador ou comitente é restrita aos atos dos
empregados, serviçais e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes
competir ou em razão dele (art. 932, III, do CC/02). O termo comitente significa a
pessoa que dá ordens e instruções a empregado, preposto ou serviçais. Para a
incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de
emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de
dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste
serviço sob o interesse e o comando de outrem.
(...)
(REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
24/10/2023
30/10/2023

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE
TERCEIRO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CUNHO OBJETIVO. DEVER
DE INDENIZAR. VÍNCULO DE NATUREZA ESPECIAL. EMPREGADO E
EMPREGADOR. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. TEORIA DA SUBSTITUIÇÃO.
NEXO CAUSAL INCIDENTAL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. CULPA.
OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS
CESSANTES. PERDA NA LAVOURA. ÔNUS DA PROVA. PENSÃO MENSAL.
DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS.
VALOR.
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

1. O propósito recursal é determinar se está presente, na hipótese concreta, o
nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil dos
empregadores pelo dano causado pelo empregado/preposto.
2. Embora a regra seja a responsabilidade por fato próprio, a Lei estabelece, em
hipóteses especiais, relacionadas às características de certas relações jurídicas, a
responsabilidade solidária por ato de outrem.
3. O CC/02 deixou expressamente de exigir a culpa para a atribuição da
responsabilidade por fato de terceiro e passou a perfilhar a teoria da
responsabilidade objetiva do responsável, com a finalidade de assegurar o mais
amplo ressarcimento à vítima dos eventos danosos.
4. A responsabilidade indireta decorre do fato de os responsáveis exercerem
poderes de mando, autoridade, vigilância ou guarda em relação aos causadores
imediatos do dano, do que decorre um dever objetivo de guarda e vigilância.
5. A responsabilidade do empregador pelos atos do empregado deriva, ainda, da
teoria da substituição, segundo a qual o empregado ou preposto representa seu
empregador ou aquele que dirige o serviço ou negócio, atuando como sua longa
manus e substituindo-lhe no exercício das funções que lhes são próprias.
6. Segundo o art. 932, II, do CC/02, não se exige que o preposto esteja
efetivamente em pleno exercício do trabalho, bastando que o fato ocorra "em razão
dele", mesmo que esse nexo causal seja meramente incidental, mas propiciado
pelos encargos derivados da relação de subordinação.
(...)
(REsp n. 1.433.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/5/2017
31/5/2017
Assim, a responsabilidade do empregador por atos de seus empregados
requer que o ato seja praticado no exercício das funções do empregado ou em razão
delas. Em casos de abuso de poder ou desvio de função, aplica-se a teoria da
aparência, que visa a proteger a confiança legítima do terceiro induzido em erro.
Na hipótese dos autos, como mencionado, as instâncias ordinárias partiram
da premissa fática de que a confirmação de higidez das duplicatas ocorreu, de fato, por
empregado da TÊXTIL ABRIL LTDA., não havendo discussão, em recurso especial, a
respeito da existência ou não de vínculo de subordinação ou da atuação do funcionário
em nome dos interesses da empresa - questão delineada pelo Tribunal de origem e
pelo Juízo de primeira instância.
A partir disso, ficou efetivamente comprovado que o empregado da empresa
TÊXTIL ABRIL LTDA. agiu com culpa ao confirmar a higidez da operação mercantil.
Da leitura dos autos, percebe-se que essa culpa ficou demonstrada a partir
dos seguintes elementos de prova, indicados na sentença: (i) depoimento da
testemunha Sebastião Floriano Pereira esclarecendo o conteúdo das ligações
telefônicas feitas entre a empresa agravada e o funcionário da agravante, Gilberto
Sebastião dos Santos, que confirmou a existência de lastro mercantil das duplicatas;
(ii) documentos comprovando a realização efetiva das ligações telefônicas realizadas;
(iii) declarações prestadas por terceiros para a autoridade policial confirmando que a
higidez das duplicatas eram atestadas pelo funcionário da agravante, Gilberto
Sebastião dos Santos, que era o funcionário responsável pela realização de
conferências e lançamento de notas fiscais.
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

A propósito, confiram-se trechos da sentença (fls. 1.373/1.374):
"No caso dos autos, é desnecessário examinar se o Sr. Gilberto Sebastião dos
Santos tinha ou não poderes para confirmar a existência de negócios jurídicos a
(o que poderia, abstraindo-se das recomendações doutrinárias e
terceiros
jurisprudências acerca do tema, afastar a responsabilidade da ré nos termos do
art. 1.015, parágrafo único, I), pois sequer foi alegada pela requerida a anotação
.
de tal limitação em seus registros Além disso, também não há de se falar na
prática de atos estranhos ao negócio da sociedade (atos ultra vires) a avocar a
aplicação do inciso III do mencionado artigo, haja vista que a confirmação da
existência de negócios jurídicos realizados no ramo das confecções é mera
consequência (senão constitui parte do objeto) das atividades empresárias da ré,
que, inclusive, vale mencionar, já havia celebrado outros negócios (esses hígidos)
.
com a corré e sacadora Confecções Hilanetex Ltda
Assim, caso comprovado nos autos que o Sr. Gilberto Sebastião dos Santos de
fato confirmou para a autora a higidez dos negócios que deram origem às
, caracterizada estará a responsabilidade da ré Têxtil Abril Ltda, sem
duplicatas
prejuízo, é claro, de eventual ressarcimento na via regressiva.
E, nesse passo, de fato está comprovado nos autos que houve mencionada
confirmação, o que decorre do depoimento da testemunha Sebastião Floriano
Pereira, que, em juízo, esclareceu o conteúdo das ligações telefônicas que já
estavam documentalmente comprovadas nos autos, no sentido de que conversou
com o Sr. Gilberto Sebastião dos Santos, que, por sua vez, confirmou a existência
.
de lastro das duplicatas que materializavam os créditos cedidos
Note-se que a informação prestada pela testemunha é corroborada pela prova
documental trazida aos autos, notadamente as cópias de declarações prestadas
por terceiros (que sequer são parte deste processo, portanto) para a autoridade
policial, na qual confirmam as circunstâncias da fraude aqui narradas, inclusive que
a higidez das duplicatas era confirmada por pessoa de nome "GIL" ou "GILBERTO
(fls. 158/159 e 372/373). Assim, não só há extenso conjunto probatório a
corroborar as alegações da parte autora, como inexiste razão para se
."
desconsiderar o depoimento da testemunha
Dessa forma, o dever de reparar da empresa agravante decorre
precisamente da culpa comprovada de seu funcionário que, no exercício de suas
funções, confirmou a higidez das duplicatas frias.
No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a responsabilidade da
empresa em razão da ausência de certificação de que o seu funcionário possuía poder
de administração ou gerência. Ao assim decidir, contudo, se afastou da orientação
desta Corte Superior indicada acima, segundo a qual o empregador deve responder
pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele,
não sendo requisito necessário o exercício de função de gerência ou administração por
parte do funcionário que comete o ato ilícito.
Além disso, vale destacar que, no caso, o funcionário da empresa exercia
funções que lhe permitiam aferir a existência ou não de lastro mercantil. Anote-se que
a sentença indicou expressamente que declarações prestadas por terceiros à
autoridade policial "confirmam as circunstâncias da fraude aqui narradas, inclusive que
" (fl.
a higidez das duplicatas era confirmada por pessoa de nome 'GIL' ou "GILBERTO'
1.374).
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

Além disso, mesmo nos casos em que há abuso de poder ou desvio de
funções, é possível que se aplique a teoria da aparência, mediante elementos que
permitam aferir se houve a legítima expectativa de que a operação foi confirmada por
funcionário competente para tanto.
Da análise dos autos, verifica-se que essa confirmação ocorreu não só em
decorrência da ligação telefônica confirmando o lastro mercantil das duplicatas, como
também em razão do canhoto de entrega de mercadorias, com assinatura e carimbo
da TÊXTIL ABRIL LTDA., e da realização de transação semelhante e anterior,
envolvendo duplicatas sacadas contra a TÊXTIL ABRIL LTDA., em que houve
aquisição do título pela parte agravada e os títulos, cujo lastro foi confirmado da
mesma forma, foram devidamente liquidados.
Ademais, o acórdão recorrido também merece reforma ao afastar a
responsabilidade da empresa TÊXTIL ABRIL LTDA. com base no fundamento de que a
empresa agravada não teria agido com a cautela esperada, tendo, ainda, deixado de
observar que a CONFECÇÕES HILANETEX LTDA estava inativa à época da cessão
de direitos.
As circunstâncias delineadas pelas instâncias ordinárias conduzem à
conclusão de que a empresa agiu de boa-fé, bem como que lhe foi criada legítima
expectativa na existência de lastro mercantil das duplicatas. Além disso, a ausência de
cautela esperada, como julgou o acórdão recorrido, não é fator que, por si só,
descaracteriza a responsabilidade objetiva da TÊXTIL ABRIL LTDA. pelos atos de seu
empregado.
Nesse sentido, a sentença ainda indicou que o contato telefônico para
confirmar lastro mercantil de duplicatas é uma prática comumente adotada no
respectivo meio negocial, bem como que não há determinação de penalização pela
não adoção de outras medidas de cautela para casos como este:
"Além disso, ainda que outras medidas de cautela pudessem ter sido tomadas pela
autora a fim de dar maior certeza ao negócio que entabulava, como aponta a ré, é
certo que inexiste qualquer determinação legal nesse sentido, razão pela qual não
pode a requerida, agora, ser penalizada pela não adoção dessas medidas,
notadamente no caso em tela, em que entrou em contato com preposto da sacada
para confirmar a existência de causa subjacente ao título — prática que é a
comumente adotada no meio negocial"
Assim, não prospera a alegação no sentido de que a TÊXTIL ABRIL LTDA.
não teria responsabilidade pelo pagamento dos danos causados à empresa agravada,
como determinado na decisão agravada.
Por fim, também não se sustenta a alegação de caracterização de decisão
, em razão da ausência de apreciação de outros argumentos para
citra petita
fundamentar o provimento da apelação, por parte do Tribunal de origem.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia, apenas
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
6/6/2023
12/6/2023
AgInt no AREsp n. 1.728.763/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.129.548/GO, relator
21/3/2023
23/3/2023
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
1/12/2022
Ademais, a parte agravante também não logrou êxito em demonstrar de que
forma a apreciação de outros fundamentos seria capaz de alterar o resultado da
decisão agravada ou mesmo a sua correlação com os fundamentos do provimento do
recurso.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:20
Código de Controle do Documento: 7ab4a62a-999c-4102-aa53-326acdaa924a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.566.584 / SP
Número Registro: 2024/0042972-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0223651932008 02458787720088260100 024587877200882601001 0245878772008826010050000
20230000383157 20230000456697 223651932008 2458787720088260100 24587877200882601001
245878772008826010050000 5830020082458782000000000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS : JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
AGRAVADO
: TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
AGRAVADO
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
AGRAVADO
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
AGRAVADO
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
AGRAVADO
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS : SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
Documento eletrônico VDA49659328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: ef237e6f-3e0a-4d3a-8df3-d437d490b02c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
AGRAVADO
: AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS : JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
INTERES.
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
INTERES.
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
INTERES.
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
INTERES.
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS : SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: ef237e6f-3e0a-4d3a-8df3-d437d490b02c